Tribunal: TJSP
Processo: 0007473-30.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007473-30.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ALEX
MONTEIRO DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença, em
parte, a fim de afastar a agravante da reincidência, ficando o réu definitivamente
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga), do Código
Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. A prisão
preventiva por este processo foi decretada na r. sentença, sendo certo que, durante
seu trâmite, o réu esteve preso por outro. Deste modo, mantida a condenação e,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
2
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038
Apelante: Alex Monteiro de Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araras
Voto no 25.903
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
Provas francamente incriminadoras Palavras dos
policiais merecedoras de credibilidade Relato da
vítima na fase inquisitiva corroborado pela prova
colhida em juízo Irrelevância da não apreensão da
arma de fogo Uso assentado na prova produzida
Pena
ajustada

Maus
antecedentes
bem
reconhecidos
Afastamento da agravante da
reincidência, porque não configurada Aumento
mínimo pela qualificadora Regime inicial fechado
fixado com critério
Personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública, de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade
Necessidade de maior reprovabilidade de modo a
prevalecer o parâmetro da suficiência
Dado
parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 174/178,
acrescenta-se que o réu ALEX MONTEIRO DE FARIAS foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga), do
Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
3
dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora da arma de fogo (fls. 194/200).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 238/244).
É o relatório.
A r. sentença monocrática é acertada, mesmo porque
as provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática do
roubo pelo recorrente.
A autoria e a materialidade decorrem do boletim de
ocorrência de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fls. 10, da
fotografia de fls. 10 e do auto de reconhecimento fotográfico de fls.
15/16 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
4
Com efeito, o policial militar Isaías, em juízo, relatou
que foi acionado para atender ocorrência de roubo e, ao tomar contato
com a vítima, ela narrou que um rapaz havia subtraído um aparelho
Moto G2, uma bolsa de pano com R$ 370,00 e um molho de chaves,
valendo-se de uma pistola prateada. Ela forneceu as características do
agente e da bicicleta com a qual se locomovia. De posse dessas
informações, e conhecendo o réu pela prática reiterada de crimes
patrimoniais na região, mostrou à vítima uma fotografia dele, sendo
prontamente reconhecido por ela. Então, feitas diligências, avistaram o
réu no Condomínio Vitório Corrochel, contudo, quando este percebeu a
aproximação policial, abandonou sua bicicleta e empreendeu fuga,
pulando muros e telhados. Não conseguiram detê-lo, mas apreenderam
a bicicleta deixada por ele, sendo que, sobre esta, a vítima disse ser
muito semelhante à utilizada pelo roubador. Foram recuperados os
documentos e a bolsa da vítima nas imediações, mas não seu celular e o
dinheiro.
Em complemento, a investigadora de polícia Raquel,
sob o crivo do contraditório, relatou que a ofendida compareceu à
delegacia para registrar a ocorrência, oportunidade em relatou a
dinâmica dos fatos e o emprego de uma pistola prateada. Na
oportunidade, reconheceu o réu fotograficamente, bem como afirmou
que a bicicleta apreendida era muito semelhante à utilizada pelo agente.
Confirmou que os policiais militares tentaram deter o réu, logo após o
roubo, mas ele se evadiu. Também pontuou que alguns pertences da
vítima foram recuperados no caminho entre o local dos fatos e o ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
5
em que o réu foi visto pelos policiais, mas não o celular e o montante
subtraídos.
E seus relatos corroboram as palavras da vítima na fase
inquisitiva, as quais só não foram por ela confirmadas em juízo em
razão de seu falecimento (certidão de fls. 158).
Perante a autoridade policial, a ofendida narrou que:
“caminhava pela Rua Padre Anchieta, [...] e quando chegou nas
proximidades com a Avenida Torque, um rapaz de bicicleta com detalhe
laranja parou do seu lado, anunciou o assalto, mandando a declarante
entregar sua bolsa, momento em que aquele rapaz retirou o que parecia ser
uma pistola do seu bolso e disse [...] 'solte a bolsa, senão terei que atirar em
você', no mesmo instante a declarante soltou sua bolsa. Informa que aquele
rapaz fugiu pela Rua Padre Anchieta, subtraindo sua bolsa em que havia
todos seus documentos, R$ 400,00 e um celular Moto G2m avaliado em R$
700,00. Declara que o autor do roubo é branco, tendo falhas na sobrancelha
direta, tem aproximadamente 1,75 m. [...] Reconheceu sem sombra de dúvida
a fotografia de Alex Monteiro de Farias [...]. Bessa unidade a declarante
observou uma bicicleta apreendida e a achou bem semelhante a usada pelo
assaltante” (fls. 14 sic).
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
6
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap.
no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de
Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime
contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais
elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP 12a Câm.
Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
7
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, o réu negou o roubo, sob o argumento
de que estava em frente à sua casa quando foi abordado pelos policiais,
tendo visto terceiro que abandonou a bicicleta e se evadiu.
Não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar a
atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por eles, por via própria, da conduta dos policiais.
Saliente-se, ademais, que, em solo policial, a vítima
reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, fato confirmado pela prova
oral colhida.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
8
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
A prova também é clara sobre o emprego de arma de
fogo, sendo dispensável a apreensão da arma quando a sua utilização
estiver assentada em outros elementos de prova.
No caso dos autos, a vítima confirmou o emprego de
arma durante a ação criminosa. E, considerando que o réu não foi preso
em flagrante, fica explicada a impossibilidade da perícia na arma,
persistindo a qualificadora.
Nesse
sentido,
Celso
Delmanto,
citando
jurisprudência, afirma que “É dispensável a apreensão da arma de fogo,
quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização
(STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671; TACrSP, RT
812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não
desponta dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP,
RJTACr 19/159)”. (DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado,
8.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 573/574).
Ressalte-se, ademais, que, se a palavra da vítima vale
para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o emprego de arma.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
9
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O
que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a
potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (AC no
990.09.219942-0 Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel:
Des. Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).
A pena, contudo, comporta reparo.
A pena base foi exasperada na sexta parte em
decorrência dos maus antecedentes ostentados pelo réu, como se vê da
certidão de fls. 143/149, a qual elenca diversas condenações definitivas
por delitos patrimoniais.
De outra banda, deve ser afastada a agravante da
reincidência, na medida em que nenhuma das referidas condenações
transitou em julgado antes da prática do delito tratado nestes autos.
Ao final, bem operado o aumento de 1/3 (um terço),
considerando a incidência de única qualificadora (emprego de arma de
fogo segundo a legislação anterior).
Assim, exasperada a pena base em 1/6 (um sexto)
pelos maus antecedentes, seguindo-se apenas do aumento na terça parte
pela qualificadora, resta definitiva a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
10
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, diárias no piso.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
é o adequado, não comportando abrandamento. O crime de roubo é de
extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Frise-se, ademais, que o réu é detentor de maus
antecedentes, ostenta diversas condenações definitivas por delitos
patrimoniais, o que demonstra a insistência na criminalidade desta
natureza, a qual faz seu meio de vida.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado,
uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada,
unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas
circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito e a
periculosidade
do
agente,
regime
mais
rígido”
(TACRSP

RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007473-30.2017.8.26.0038 -Voto no 25.903
11
crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se
trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min. Maurício
Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente
tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reforma para
afastar a agravante da reincidência, com consequente ajuste de pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de afastar a agravante da reincidência, ficando
o réu definitivamente condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso
I (redação antiga), do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se
a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. A prisão
preventiva por este processo foi decretada na r. sentença, sendo certo
que, durante seu trâmite, o réu esteve preso por outro. Deste modo,
mantida a condenação e, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator